Tribunal: TJBA
Processo: 8044526-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044526-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGRO GAVAZZONI LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

AGRAVADO: AGRO GAVAZZONI LTDA e outros (8)

Advogado(s)
:
ANTONIO TAQUECHEL MOREIRA

RC06

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO E PREVENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO EM PROCESSO CONEXO. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. NOMEAÇÃO DE PERITO EM GRAU RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o processamento de pedido de recuperação judicial, sob o fundamento de conexão e prevenção em relação a processo anteriormente ajuizado em comarca diversa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a superveniência de decisão de mérito em processo supostamente conexo afasta os efeitos da conexão e da prevenção, nos termos do art. 55, §1º, do CPC; (ii) saber se, à luz do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, o principal estabelecimento do grupo devedor encontra-se na Comarca de Barreiras, diante da reconfiguração de suas atividades e ativos; e (iii) saber se é possível a nomeação de perito diretamente pela instância recursal para apuração do local do principal estabelecimento.

III. Razões de decidir

A superveniência de decisão de mérito no processo nº 8000900-78.2025.8.05.0154 afasta os efeitos práticos da conexão, não sendo obrigatória a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme dispõe o art. 55, §1º, do CPC e a Súmula 235 do STJ.

Após a exclusão de determinadas empresas e a reconfiguração dos ativos, as atividades principais do grupo passaram a se concentrar no município de Barreiras, local onde se situam os bens produtivos mais relevantes e onde se desenvolvem, de forma preponderante, as operações agrícolas do conglomerado, o que confere razoabilidade à fixação da competência nessa Comarca.

O entendimento do STF e do STJ é no sentido de que o principal estabelecimento do devedor corresponde ao centro vital de suas atividades empresariais, caracterizado pelo local de concentração do maior volume de negócios e da governança econômica, não se confundindo, necessariamente, com a sede social ou administrativa formal.

O pedido de nomeação de perito diretamente por esta instância recursal deve ser indeferido, por se tratar de providência instrutória afeta ao juízo de origem, cuja apreciação em grau recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão de mérito em um dos processos afasta os efeitos práticos da conexão e da prevenção, nos termos do art. 55, §1º, do CPC.
2. O principal estabelecimento do devedor, para fins do art. 3º da Lei nº 11.101/2005, corresponde ao centro vital das atividades empresariais, definido pela concentração dos negócios e da governança econômica.
3. A nomeação de perito para fins instrutórios compete ao juízo de origem, sendo vedada sua determinação direta pela instância recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 55, §1º; Lei nº 11.101/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 235; STJ, CC: 189267 SP 2022/0185133-4, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8044526-27.2025.8.05.0000
que é agravante AGRO GAVAZZONI LTDA E OUTROS

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.